Tribunal: TJES
Processo: 5013253-35.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013253-35.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENAN ROMOALDO PEÇANHA e outros

RECORRIDO: MONICA FREITAS

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013253-35.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RENAN ROMOALDO PEÇANHA, RENAN ROMOALDO PECANHA
RECORRIDO:
MONICA FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CORTE DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PELO LOCADOR. ABUSIVIDADE. EVENTUAL INADIMPLEMENTO QUE DEVERIA SER RESOLVIDO PELOS MEIOS LEGAIS DISPONÍVEIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PERTINENTE. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à reativação dos serviços inabilitados, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

(2). De início, no que se refere à admissibilidade das telas de conversas de WhatsApp como meio de prova, não há que se falar em sua imprestabilidade, sobretudo considerando que o Recorrente não impugnou o conteúdo das mensagens colacionadas aos autos (questionando somente o aspecto formal), razão pela qual não há motivos para se questionar quanto à veracidade das informações trazidas na hipótese.

(3). Outrossim, não nega o Recorrente que tenha promovido o corte dos serviços de água e energia elétrica da Recorrida, situação que concretiza conduta flagrantemente abusiva, em exercício arbitrário das suas próprias razões, em detrimento da utilização das alternativas jurídicas compatíveis, razão pela qual devida a condenação imposta pelo Juízo de origem, inclusive em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, fixados em patamar compatível com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)